Tribunal: TJMT
Processo: 1018008-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018008-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (AGRAVANTE), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 977.899.501-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA PREVENÇÃO. OBRIGAÇÕES DE NÃO FAZER MANTIDAS. IMPOSIÇÃO LIMINAR DE PRAD/PRADA. NATUREZA SATISFATIVA E IRREVERSIBILIDADE. AFASTAMENTO (CPC, ART. 300, § 3o). AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE E PUBLICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, em ação civil pública ambiental, concedeu tutela de urgência para impedir a exploração de áreas desmatadas sem licença, impor a recuperação ambiental (PRAD/PRADA) e determinar a averbação da ação na matrícula do imóvel. O Agravante sustenta regularidade ambiental, existência de licenças e ausência de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões centrais são: (i) verificar se subsistem os requisitos da tutela de urgência; (
ii
) avaliar a possibilidade de imposição liminar de PRAD/PRADA; e (
iii
) examinar a legalidade da averbação da ação na matrícula do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os autos administrativos ambientais gozam de presunção relativa de legitimidade e, não infirmados por prova contrária, evidenciam o
fumus boni iuris
.

4. O perigo de dano se presume em matéria ambiental, diante da irreversibilidade e da gravidade da degradação, justificando a manutenção das medidas inibitórias.

5. A determinação de apresentação e execução do PRAD/PRADA tem caráter satisfativo e irreversível, devendo ser afastada em sede liminar (CPC, art. 300, § 3o).

6. A averbação da ação e da decisão liminar na matrícula do imóvel tem amparo legal e visa à publicidade e proteção de terceiros, sem importar em indisponibilidade de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais autoriza, em cognição sumária, a manutenção de obrigações de não fazer para prevenir danos ambientais. 2. A imposição liminar de PRAD/PRADA é inadmissível por ostentar natureza satisfativa e irreversível. 3. A averbação da ação ambiental na matrícula do imóvel é medida legítima de publicidade e prevenção.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 225; CPC, art. 300, § 3o, e art. 109; Lei n. 6.015/1973, art. 167, II, 12; Lei n. 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.09.2023; TJMT, N.U 1019294-09.2021.8.11.0000, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 07.06.2022; STJ, Súmula 623.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Carlos Daly
Dalcol
Trevisan, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da
Ação Civil Pública por Dano Ambiental
n.
1
000100-46.2025.8.11.0044, concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinando medidas restritivas sobre a exploração da Fazenda Umuarama em razão de irregularidades ambientais apuradas no curso de inquérito civil.

Irresignado, o Agravante sustenta, em síntese, que a tutela foi concedida sem prova de risco iminente, apontando a existência de licença ambiental válida, a emissão de Autorizações Provisórias de Funcionamento (APF) e ato de desembargo da área expedido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), o que, a seu ver, descaracterizaria qualquer urgência.

Defende que a área se encontra regularizada perante os órgãos ambientais e que apresentou projeto de recuperação ambiental (PRADA), demonstrando boa-fé e cumprimento das obrigações legais.

Afirma que os documentos administrativos que embasaram a decisão judicial (auto de infração, termo de embargo etc.) não gozam de presunção absoluta de veracidade, devendo ser relativizados diante de prova de superação dos vícios.

Verbera que a matéria exige produção de prova técnica pericial e contraditório efetivo, diante da complexidade ambiental e ausência de prova técnica judicial atual.

Argumenta que responde a diversas ações com conteúdo idêntico, o que caracterizaria litigância abusiva (
lawfare
ambiental
), prejudicando sua atividade econômica e comprometendo a segurança jurídica.

Com tais razões, pugna pela reforma da decisão pro
latad
a pelo Juízo singular.

O recurso foi recebido pelo Relator sem concessão do efeito suspensivo (id. 2
9
1370882
).

A decisão foi objeto de Agravo Interno aviado pelo Recorrente (id. 299521358)
.

Contraminuta ofertada pela parte agravada no id. 303398368.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra
d
o
s
Procurador
es
Marcelo Caetano
Vacchiano
e Hélio
Fredolino
Faust,

opinou pelo
des
provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id.
3
07566869
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
Carlos Daly
Dalcol
Trevisan
insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau no bojo da Ação Civil Pública por Dano Ambiental.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a existência de tratativas de composição ainda pendentes no âmbito do Centro de Autocomposição de Conflitos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (COMPOR/MT) não constitui óbice ao conhecimento e julgamento do presente recurso, porquanto a controvérsia submetida a esta instância recursal restringe-se à legalidade e adequação das medidas liminares deferidas pelo Juízo primevo.

De igual modo, eventual formalização de acordo entre as partes no curso da ação civil pública deverá ser submetida à apreciação do Juízo de origem, a quem competirá avaliar a subsistência do interesse processual na continuidade da demanda, à luz do princípio da disponibilidade mitigada aplicável às ações coletivas e do controle judicial quanto à adequação e à legalidade da transação celebrada.

Passo, pois, à análise do recurso aviado.

Extrai-se dos autos de origem que
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública por Dano Ambiental em desfavor de
Carlos Daly
Dalcol
Trevisan
,
por ter, em tese,
realizado limpeza não autorizada de uma área de 3.866,9111 hectares e o exercício indevido de atividades agrícolas e pecuárias em 2.656,1422 hectares, sem a devida autorização ambiental.

Ao analisar os pedidos formulados pelo
Parquet
na inicial, em sede de antecipação da tutela
, o Juízo de primeiro grau pro
lato
u decisão nos seguintes termos:

“[...]
De proêmio, defiro a dispensa do pagamento de custas, despesas processuais, emolumentos e encargos, nos termos do art. 18 da Lei no 7.347/85 e do art. 87 do CDC. Certifiquese.

Além disso, concedo a prioridade na tramitação da presente ação civil pública, conforme disposto no Provimento no 50/2008-CGJ/MT. Anote-se.

A tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O art. 225 da CF consagra o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental, assegurando a sua proteção tanto em benefício
das presentes
quanto das futuras gerações. Esse direito se articula diretamente com a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), pois um meio ambiente degradado compromete não apenas a qualidade de vida, mas a própria subsistência das comunidades.

Demais disso, o § 3o do art. 225 da CF dispõe que as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Materializam-se, assim, os princípios da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador e da reparação integral, que impõem ao Poder Público e aos particulares o dever de adotar medidas eficazes para evitar danos ambientais, sobretudo diante de situações de incerteza científica sobre os impactos da atividade degradadora.

No caso em testilha, restam evidenciados os fatos narrados na exordial por meio de Auto de Infração no 1371000323; Termo de Embargo/Interdição no 1371000423; e Relatório Técnico no 0000003322.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos confere maior robustez às alegações do Ministério Público, configurando a probabilidade do direito.

Lado outro, quanto ao periculum in mora, é pacífico que, em se tratando de dano ambiental, a irreversibilidade dos impactos e a complexidade dos processos de recuperação tornam premente a necessidade de intervenção imediata. Isso porque a tutela do meio ambiente não se exaure na reparação do dano já consumado, mas se estende à adoção de medidas preventivas para evitar a intensificação dos efeitos deletérios da degradação.

[...]

Dessa forma, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência, determinando à parte requerida que:

(I) Não explore economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

(II) Não realize o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

(III) Espacialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se
tratem
de formações florestais, savânicas ou campestres;

(IV) Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

(V) Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/
ou Alterada
a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental; e

(VI) Abstenha-se de promover novos desmatamentos não autorizados e mantenha todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

Por fim, determino que a Secretaria do Juízo promova a:

(I) Expedição de ofício a ANOREG, requisitando informações sobre a matrícula do imóvel e, obtido o número, proceda-se à averbação da presente ação e da decisão liminar na respectiva matrícula, nos termos do art. 167, II, 12, da Lei no 6.015/1973 c/c art. 109 do CPC;

(II) Expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade da parte demandada, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros; e

(III) Expedição de ofício para Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a fim de que tome conhecimento dos termos desta decisão e para que realize a fiscalização da área.

Por sua vez, no que tange à inversão do ônus da prova, postergo a sua análise para a ocasião do saneamento do feito.

Ademais, estando em termos, recebo a petição inicial.

Remeta-se o feito para designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 334, caput, do CPC.

Em seguida, intime-se a parte requerente, para comparecimento a solenidade designada e, na sequência, CITE-SE a parte requerida para comparecimento na audiência de conciliação prévia (art. 334, § 5o, do CPC), salientando-se que o prazo para defesa passará a decorrer da aludida audiência, sob pena de incidência dos efeitos da revelia (art. 344 do CPC). [...]”.

Da decisão,
Carlos Daly
Calcol
Trevisan

interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual
se
passa à análise.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de revogação das medidas liminares deferidas pelo Juízo de primeiro grau em desfavor do ora Agravante.

No caso em exame, os elementos probatórios constantes dos autos de origem, notadamente o Auto de Infração Ambiental e o embargo administrativo lavrado pelo órgão ambiental competente, evidenciam a ocorrência de
limpeza de imóvel rural
em desconformidade com a legislação ambiental vigente.

Constata-se, com base na documentação acostada, que o Agravante, em tese, teria promovido
limpeza não autorizada de uma área de 3.866,9111 hectares e o exercício indevido de atividades agrícolas e pecuárias em 2.656,1422 hectares, sem a devida autorização ambiental.

Como é cediço, o interesse público primário na preservação ambiental, aliado à natureza precautelar d
a proibição de promoção de novos desmatamentos na área rural
, recomenda cautela na
revogaç
ão de medidas que possam comprometer a efetividade da proteção ambiental.

No tocante ao alegado perigo de dano, os argumentos de prejuízos econômicos e riscos ambientais não se mostram suficientes para sobrepor-se ao interesse público primário na proteção ao meio ambiente.

O meio ambiente constitui direito fundamental difuso, consagrado no artigo 225 da Constituição Federal, que transcende interesses particulares e alcança toda a coletividade.

Logo, as medidas determinadas pelo Juízo primevo, notadamente quanto à não utilização do uso produtivo da área e da não exploração econômica do imóvel rural,
possu
em
natureza precautelar, destinando-se a impedir a continuidade de dano ambiental.

Os alegados prejuízos econômicos, embora relevantes sob a ótica privada, não podem preponderar sobre o interesse público na preservação ambiental, de modo que a atividade econômica deve ser exercida em conformidade com os limites impostos pela legislação ambiental, não se admitindo que interesses privados
sobreponham-se
à proteção de bem jurídico difuso e fundamental.

Quanto à apresentação de PRADA
, tenho que o pleito recursal merece guarida.

Como se sabe, a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, evidencia-se que a elaboração e apresentação do PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, na forma como determinada pelo
J
uízo monocrático, não há como ser mantida, pois ostenta natureza inteiramente satisfativa, de modo que o acolhimento da medida se atrela à própria discussão sobre a presença ou não dos elementos conformadores da responsabilidade civil ambiental (conduta, dano e nexo causal), sendo, pois, irreversível.

Este, inclusive, é o entendimento jurisprudencial adotado por este Sodalício. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA – LIMINAR CONCEDIDA – BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS – REQUISITOS PREENCHIDOS – EXECUÇÃO DE PRAD - AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] No caso, a execução do PRADA proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR PARA APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – SUSPENSÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese, a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRAD ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC). (N.U 1019294-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 08/06/2022).

Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que, a execução do PRAD faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No que tange à determinação de averbação da existência da Ação Civil Pública e da decisão liminar na matrícula do imóvel objeto da demanda, entendo que a medida imposta pelo juízo a quo encontra lastro normativo e respaldo na jurisprudência pátria, não representando qualquer afronta ao direito de propriedade tampouco violação à ampla defesa ou ao contraditório.

Logo, em consonância com o princípio da precaução e o dever geral de informação, consagrados no direito ambiental, tal providência visa prevenir que terceiros de boa-fé adquiram ou onerem bens sobre os quais pairam restrições ambientais ou cuja titularidade esteja em litígio fundado em obrigação de reparação ambiental.

A propósito:

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPLORAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. INSCRIÇÃO NO CAR NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeira instância que, nos autos de ação civil pública, deferiu tutela de urgência determinando que o agravante se abstenha de explorar economicamente áreas desmatadas sem autorização ambiental, além de impor a obrigação de recuperação das áreas degradadas, em razão de autuação realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que identificou exploração ilegal em área de preservação permanente e de reserva legal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, bem como a validade dos documentos fiscalizatórios emitidos pelo órgão ambiental, que constataram infrações ambientais no imóvel do agravante. Ainda, discute-se suposta decretação de indisponibilidade de bens.

III. Razões de decidir

A decisão recorrida está fundamentada na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo o fumus boni iuris evidenciado pela presunção de legitimidade dos atos administrativos e o periculum in mora pela potencialidade de danos ambientais irreversíveis.

A inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) não exime o agravante de responsabilidade por desmatamentos ilegais sem autorização do órgão ambiental.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prática de desmatamento ilegal sem autorização do órgão ambiental configura infração ambiental, sendo adequada a imposição de medidas liminares de recuperação da área degradada. 2. A inscrição no CAR não impede a aplicação de sanções ambientais por infrações constatadas." 3. “A decretação da indisponibilidade de bens em nada se confunde com a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis requisitando cópia da matrícula do imóvel e a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei 6.938/81, art. 14, § 1o; Lei 7.347/85, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001622-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 2022.

(N.U 1011662-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 29/10/2024)

Ademais
, assinalo que inexiste prejuízo para o Agravante, uma vez que a medida não obsta a alienação do imóvel, mas visa dar publicidade a terceiros sobre a possível existência de dano ambiental no referido bem.

Sobre o tema, perfilho o seguinte julgado
, inclusive, sob
minha
relatoria
:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PROPTER REM. DANOS MORAIS COLETIVOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. TUTELAS DE URGÊNCIA PARCIALMENTE ACOLHIDAS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame

Ação civil pública ambiental ajuizada para responsabilização por desmatamento ilegal de 19,07 hectares de vegetação nativa, com pedido de recomposição da área degradada, abstenção de nova supressão e indenização por danos materiais e morais coletivos. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu à recuperação da área degradada e à cessação da atividade, sem fixação de indenizações. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação de responsabilidade civil ambiental objetiva e existência de nexo de causalidade apto a ensejar a condenação do réu; (
ii
) saber se são devidos os pleitos de indenização por danos morais coletivos e a adoção de medidas antecipatórias, como averbação da demanda, suspensão de benefícios e indisponibilidade de bens. III. Razões de decidir

A responsabilidade civil ambiental é objetiva e
propter
rem, bastando a comprovação do dano e do nexo com a propriedade, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981.

Os documentos técnicos, emitidos por órgão ambiental estadual, gozam de presunção relativa de veracidade e não foram infirmados por prova em contrário. 5. A sentença recorrida, ao reconhecer o dever de recomposição ambiental, acertadamente afastou o pedido de indenização por danos materiais, por haver viabilidade de reparação in natura.

O dano moral coletivo, por sua natureza difusa, prescinde de demonstração de prejuízo concreto (dano in
re

ipsa
), sendo presumido ante a lesão relevante ao meio ambiente em área de especial proteção.

O valor da indenização foi fixado em R$ 20.000,00, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade do dano e o caráter pedagógico da sanção.

A averbação da ação na matrícula do imóvel é medida adequada à proteção de terceiros e à publicidade da demanda ambiental, independentemente de eventual alienação do bem.

Não há respaldo, no caso concreto, para decretar a indisponibilidade de bens ou a suspensão de incentivos fiscais e financiamentos, por ausência de elementos que demonstrem risco de ineficácia da tutela jurisdicional. IV. Dispositivo e tese

Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e recai sobre o proprietário do imóvel onde se constatou a infração ambiental, independentemente de culpa.

É devida a indenização por dano moral coletivo em virtude de desmatamento ilegal, ainda que haja possibilidade de recomposição da área degradada.

A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel é medida adequada de proteção e publicidade, não implicando restrição à livre disposição do bem.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1o; Lei n. 7.347/1985, art. 11; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 623; STJ, REsp n. 1.940.030/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 16.08.2022; STJ, REsp n. 2.200.069/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 13.05.2025.

(N.U 1000571-51.2021.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 22/07/2025)

Registra-se que
com fundamento nos elementos constantes dos autos e à luz dos princípios informadores do Direito Ambiental e do processo civil, não há como acolher a tese sustentada pelo Agravante no sentido de que a concessão da tutela de urgência estaria condicionada à prévia produção de prova técnica pericial e à instauração de contraditório mais aprofundado, em razão da suposta complexidade da matéria.

De fato, embora a matéria ambiental possa comportar aspectos técnicos relevantes, a concessão de tutela de urgência, sobretudo quando fundada em fundamentos constitucionais e normativos de precaução e prevenção, prescinde, em sua fase inicial, da produção exauriente de provas, bastando, para tanto, a presença de indícios suficientes de lesividade ao meio ambiente e a demonstração da plausibilidade do direito invocado pelo autor da ação.

É justamente nesse ponto que se revela a relevância jurídica da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, entre eles o auto de infração e o termo de embargo lavrados por agente público no exercício de suas atribuições legais.

Tais documentos gozam de presunção relativa (juris tantum), cuja eficácia perdura até que se produza prova em sentido contrário, o que, no caso em apreço, não ocorreu.

Ademais, cumpre salientar que as obrigações impostas por meio da decisão agravada e ora mantidas por este grau recursal
,
notadamente as obrigações de não fazer, tais como a abstenção de novos desmatamentos e a suspensão da exploração econômica da áre
a,
constituem providências de caráter essencialmente precautelar, cuja adoção imediata se impõe à luz do princípio da prevenção, consagrado no
caput
do artigo 225 da Constituição Federal.

Forte nessas razões,

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
, para
reformar a decisão agravada no que tange à obrigação de apresentação e execução do PRADA, afastando tal determinação em sede liminar, sem prejuízo de sua eventual imposição após a instrução processual e o julgamento de mérito da ação civil pública, mantendo-se inalterados os demais pontos da decisão prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025